Tribunal: STF
Processo: HC 238059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.2.2024, por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Juliana Fernandes de Oliveira, contra decisão pela qual, em 16.2.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 889.633/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 18.11.2023, pela apontada prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). No mesmo dia, em audiência de custódia, o juízo da Vara Única de Arenápolis converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1028843-72.2023.8.11.0000, denegado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 13.12.2023 (fls. 132-140, e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. SUSCITADA A INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ARGUIÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MERA USUÁRIA DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.



    1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 



    2. A tese de que se trataria de mera usuária de entorpecentes, aduzida nas razões do presente habeas corpus, não comporta acolhimento, não somente porque não se admite o revolvimento do acervo fático-probatório no célere rito do remédio heroico, sendo igualmente vedada a incursão no mérito dos autos originários, mas também porque, in casu, as circunstâncias da prisão em flagrante da paciente e os materiais apreendidos não dão apoio, neste momento processual, às arguições do impetrante. Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT. 



    3. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, às quais se soma a existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal da increpada e do fato de que já havia sido colocada em liberdade provisória três meses antes, quando presa em flagrante delito pela prática da mercancia ilícita de entorpecentes, mesmo crime em que novamente incorreu; cenário apto a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes. 



    4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados à paciente em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus. 



    5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”



    Em 7.2.2024, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1000120-09.2024.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, extinto sem análise do mérito pela 3ª Câmara Criminal, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO — PRISÃO PREVENTIVA — ARGUIÇÃO DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR — PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO WRIT — PETITÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA — VEDAÇÃO DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA — IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO — PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS TER SIDO COLOCADA EM LIBERDADE PROVISÓRIA — PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS — TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR — RATIFICADA A LEGALIDADE DA PRISÃO — AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS — INADMISSÍVEL MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO — ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.



    1. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de concessão de prisão domiciliar, quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apreciada pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não constatada flagrante ilegalidade, inviável a concessão de ofício da ordem, cabendo sublinhar que se cuida de paciente que responde a outras duas ações penais, uma delas também pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, tendo sido presa em flagrante delito logo após ter sido beneficiada pela concessão de liberdade provisória em autos diversos; circunstâncias aptas a caracterizar circunstância excepcional capaz de afastar o deferimento da benesse pleiteada. 



    2. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, habeas corpus impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se deduziu a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutida matéria já apreciada por esta c. Câmara Criminal, que, em sessão ordinária de julgamento, reafirmou a imprescindibilidade do claustro preventivo imposto à paciente e afastou a aplicabilidade de providências acautelatórias mais brandas ao caso, uma vez que ausentes quaisquer fatos novos ou provas inéditas a ensejar a reanálise da matéria. 



    3. Habeas corpus extinto sem exame de mérito” (e-doc. 4).



    4. Contra a extinção sem análise de mérito do Habeas Corpus n. 1000120-09.2024.8.11.0000, impetrou-se o Habeas Corpus n. 889.633/MT no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 16.2.2024, pela Ministra Daniela Teixeira (e-doc. 6).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal. Argumenta que “os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, (...) não se encontram satisfatoriamente demonstrados para manter a prisão que pesa em desfavor da paciente” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Pleiteia a prisão domiciliar por ter a paciente “01 filha menor de idade, com apenas 04 anos de idade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se, a Vossa Excelência: 



    a) Que seja concedida a medida liminar, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de Juliana Fernandes de Oliveira, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 01 filha menor de idade, com apenas 04 anos de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de Juliana Fernandes de Oliveira, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 01 filha menor de idade, com apenas 04 anos de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de Juliana Fernandes de Oliveira, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 889.633/MT, com fundamento na supressão de instância, pois o Habeas Corpus n. 1000120-09.2024.8.11.0000 foi extinto sem análise de mérito pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal estadual restringiu-se a extinguir a impetração sem julgamento de mérito e o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão na qual consignado:



    “No tocante ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, haja vista que se revela contumaz na prática de crimes da mesma natureza. 



    Vejamos. 



    A autuada Juliana possui ação penal em andamento pela prática dos mesmos delitos que ocasionou sua prisão nesta data, quais sejam, tráfico de drogas e associação para a prática de tráfico de drogas (PJe n.º 1000299-93.2023.8.11.0026), além de ter sido presa em flagrante, na data de 17/08/2023, pela prática do delito de tráfico de drogas (PJe n.º 1000963- 27.2023.8.11.0026), posteriormente à prisão que ocasionou o oferecimento da ação penal (PJe n.º 1000299-93.2023.8.11.0026), conforme se confere da folha de antecedentes da flagrada. 



    Soma-se a isso o fato de que, no APF n.º 1001366-30.2022.8.11.0026 e 1000963-27.2023.8.11.0026, foi concedida a liberdade provisória à suspeita Juliana, com aplicação de medidas diversas da prisão, neste último APF ficando determinado que não poderia se envolver em outros crimes, todavia, esta novamente foi presa portando drogas e balança de precisão, em pouco espaço de tempo, demonstrando que a aplicação de medidas cautelares diversas são insuficientes e inadequadas. Depreende-se do auto de apreensão que foi encontrado em poder da autuada uma porção média de pasta base de cocaína e uma balança de precisão branca nova, com duas pilhas (Id n.º 134771334)



    (...)



    Ainda, outras medidas cautelares não seriam adequadas diante da gravidade do crime praticado e as condições pessoais da flagrada, como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP, haja vista que desde o fim do ano passado, até a presente data é sua terceira prisão pelo crime de tráfico” (e-doc. 5).



    10. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1024879-71.2023.8.11.0000, o primeiro impetrado pela defesa, apreciou o mérito da prisão preventiva, assentando:



    “Na presente hipótese, como exposto, cuida-se de paciente presa em flagrante delito, após atividade de monitoramento empreendida por policiais civis, na posse de quantidade significativa de pasta-base de cocaína — tendo sido afirmado pelos policiais que o montante poderia ser fracionado em até 20 (vinte) porções individuais —, bem como de balança de precisão; circunstâncias que denotam a maior gravidade concreta de sua conduta e também sua periculosidade social, a justificar a imposição do claustro preventivo.



    (...)



    Além disso, em 17/08/2023, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente aos fatos que deram azo à deflagração da Ação Penal n. 1000299-93.2023.8.11.0026 (Pje), oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória, com a aplicação de medidas diversas da prisão; o que não impediu, à toda evidência, que a paciente fosse novamente presa em flagrante delito ao incorrer, em tese, no mesmo crime” (fl. 138, e-doc. 2). 



    Ressalte-se que o Tribunal matogrossense não analisou o mérito da prisão domiciliar em qualquer dos habeas corpus lá impetrados, versando apenas, no primeiro, sobre os requisitos da prisão preventiva.



    11. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar ao contexto.



    Constatou-se ser a paciente contumaz na prática delitiva, respondendo a dois processos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de ter sido presa pelo mesmo delito no usufruto de liberdade provisória (e-doc. 5).



    O cenário narrado desautoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    Seja realçado que para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, a fim de afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 



    2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    12. Aplicável, portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora